Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. E OUTROS em face de decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0737646-67.2019.8.07.0001, proposto por SUSANA MARIA DA COSTA em seu desfavor, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, afirma que foi incluído no cálculo da execução valor correspondente à comissão de corretagem, mas que essa quantia não está prevista na condenação. Acrescenta que a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem sequer foi pleiteada na petição inicial. Alega inobservância do cálculo pro rata die no último mês de indenização. Ressalta que foi incluído valor integral da parcela devida no mês de junho, mas o termo final fixado na sentença foi o dia 5/6/2017. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de excesso de execução. Comprovante de recolhimento das custas no id 18001838. Por intermédio do despacho de id 18049964, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 18340187 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese sob exame, consignou-se na sentença proferida na fase de conhecimento que: Evidenciado o descumprimento do contrato por parte das rés, tendo a autora pleiteado a resolução do contrato, tal como preceitua o art. 405 do Código Civil, ficam as rés obrigadas a restituírem todos os valores desembolsados, vedada a dedução de qualquer percentual a título de arras ou a retenção de parte do valor pago. Portanto, em face da rescisão contratual, as partes devem retornar ao seu status quo ante, de modo que as rés deverão devolver integralmente todos os valores do contrato desembolsados pelos autores, em uma única parcela. (grifou-se) Ou seja, a sentença foi clara em determinar a devolução de todos os valores pagos pelo consumidor para aquisição do imóvel (incluindo-se, em consequência, aqueles desembolsados a título de comissão de corretagem). Eventual desacerto da sentença, por contemplar pedido não deduzido na petição inicial, deveria ter sido arguido no momento oportuno por meio do recurso cabível. Formada a coisa julgada, não se vislumbra vulneração do título executivo judicial no cumprimento de sentença. Por seu turno, em relação ao termo final dos lucros cessantes, o título executivo determinou: condenar as rés, solidariamente, a pagarem a quantia mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do bem R$ 361.796,06, devidamente atualizados em 01.12.2015), referente ao valor do aluguel, devendo incidir a partir de 01.12.2015, vencendo-se a primeira em 01.01.2016 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até a data da propositura da demanda, em 05.06.2017, observando-se, no último mês, a proporcionalidade em relação aos dias de mora (grifou-se) No cumprimento de sentença, a última parcela inserida pela agravada se referiu ao período compreendido entre 1/5/2017 a 31/5/2017, com vencimento em 1/6/2017. Dessa forma, percebe-se que a credora, em verdade, abdicou dos cinco dias relativos ao mês de junho (cujo pagamento deveria se operar em julho), não se verificando o alegado excesso de execução. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator